Tribunal: TCU
Processo: 006.709/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou a recorrente ao pagamento de débito e de multa em razão da aquisição de aparelhos celulares institucionais sem cobertura contratual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. João Alziro Herz da Jornada contra o Acórdão 124/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.